Tribunal: TJSP
Processo: 0000706-85.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000706-85.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante EDUARDO
CONDE CORRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000706-85.2017.8.26.0616 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000706-85.2017.8.26.0616
Comarca: SUZANO
Apelante: EDUARDO CONDE CORRAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.224

TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Depoimentos dos policiais civis. Prisão em
flagrante. Negativa isolada. Circunstâncias da prisão. Quantidade
de entorpecentes e de dinheiro. Suficiência para a procedência da
ação penal. Condenação mantida. Penas. Réu reincidente. Apelo
desprovido.
1. EDUARDO CONDE CORRAL foi condenado, pela r. sentença de
fls. 220/233, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido o artigo 33,
caput, da Lei n° 11.343/06.
Segundo a denúncia, no dia 28 de março de 2017, por volta das 13
horas e 30 minutos, na Avenida Major Pinheiro Froés, Comarca de Suzano,
EDUARDO vendia e guardava, para fornecimento a terceiros em atividade de
tráfico ilícito, 17 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 12,2 gramas,
droga que causa dependência física e psíquica, assim agindo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inconformado, recorreu, pugnando pela reforma do julgado. Em
razões apresentadas por sua Defensora, argumenta, em síntese, que sua absolvição
é de rigor, pois que inexistem provas para a condenação. Subsidiariamente, requer
a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal. Pleiteia, ainda, a
incidência do redutor, aplicação da detração e diminuição da pena de multa (fls.
265/271).
Contrariado o recurso (fls. 280/283), manifestou-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000706-85.2017.8.26.0616 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 290/293).
É o relatório.
2. De absolvição não há cogitar.
Interrogado, o réu alegou ser usuário, mas negou que estivesse na
posse dos entorpecentes; disse ter saído correndo porque viu os policiais sem
farda ingressando com arma em punho, “estava alucinado pelo vício e não sabia
se ocorreria uma chacina” (mídia digital).
O policial civil Alexandre Odashima disse que diligenciava pelo local
dos fatos, que é conhecido ponto de venda de drogas. O réu estava no local e, ao
perceber a aproximação policial, evadiu-se. Neste percurso, jogou uma sacola
plástica. O policial André foi até o local e pegou a referida sacola com as drogas. O
depoente deteve EDUARDO a 200 metros do local. Pegou emprestada uma
bicicleta para abordar o réu. Encontrou dinheiro com ele. Ele negou o tráfico de
drogas. Em juízo, reconheceu o apelante como o autor do crime. Na sacola
existiam 17 porções de "crack".
No mesmo sentido, o depoimento de André Alves de Souza, que
asseverou que o local dos fatos é uma linha férrea. Realizou incursão e observou o
réu. Enquanto foi realizar a abordagem, EDUARDO dispensou a sacola e fugiu.
Disse que recuperou a sacola, e o policial Alexandre foi ao encontrou do acusado,
fazendo uso de uma bicicleta. Na sacola, localizou 17 porções de cocaína e, com o
apelante, a quantia de R$ 12,00. Em um primeiro momento, o réu negou a
conduta, mas depois confessou o tráfico de drogas. Em juízo, reconheceu
EDUARDO como autor do crime.
A materialidade do delito é incontroversa e está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/10), boletim de ocorrência (fls. 12/14),
auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000706-85.2017.8.26.0616 -Voto no
4
17/19), e laudo de exame químico-toxicológico
positivo para cocaína (fls.
177/181).
A destinação ao tráfico foi bem demonstrada pelos depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, nada havendo nos autos
que desmereça as suas declarações. Induvidosa, outrossim, a propriedade dos
entorpecentes. A natureza, o local e o modo de acondicionamento, pronto para
entrega a consumo, assim como o fato de não comprovar ocupação lítica
remunerada que lhe permitiria sustentar o vício constituem evidências da
traficância. Registre-se que, por ocasião da prisão em flagrante, EDUARDO
afirmou estar “desempregado” (fls. 58 e 70).
Não procede, portanto, a pretensão desclassificatória para o artigo 28
da referida lei especial.
Enfim, quanto à responsabilidade penal pelo crime imputado, a r.
sentença é incensurável.
A reprimenda tampouco comporta reparos.
O acusado é reincidente (fls. 91), mostrando-se justificada a
majoração de 1/6 na segunda etapa da dosimetria, resultando em 5 anos e 10
meses de reclusão, e 583 dias-multa, no piso.
Inviável a incidência do redutor, haja vista o não preenchimento dos
requisitos.
O regime inicial não poderia ser outro que não o fechado.
Por fim, a pena de multa imposta tampouco comporta reparos. O
legislador pátrio, considerando a rentabilidade do tráfico ilícito de entorpecentes e
o nefasto poder que essas quantias concedem aos traficantes, houve por bem
prever pena pecuniária vultosa para esse crime. Eventual impossibilidade de
pagamento por hipossuficiência deve ser comprovada perante o juízo competente,
considerando tornar-se dívida de valor com a passagem em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000706-85.2017.8.26.0616 -Voto no
5
condenação.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator